Tribunal: TJBA
Processo: 8028369-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028369-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO JORGE MELO SANTOS Advogado(s): CLAUDIA MARIA DE AMORIM VIANA AGRAVADO: SANDRA REGINA MARIA DA SILVA SANTOS Advogado(s):ANA DULCE FERNANDES COSTA, ISABELA OLIVEIRA DE SANTANA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS. DECISÃO VERGASTADA QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE NO VALOR DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). ALIMENTOS DEVIDOS. NECESSIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS E ESFORÇOS. REDUÇÃO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO MONTANTE DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITAM AFERIR DETALHADAMENTE OS GASTOS MENSAIS DA AGRAVADA. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028369-47.2023.8.05.0000, em que figura como agravante MARCELO JORGE MELO SANTOS e como agravada SANDRA REGINA MARIA DA SILVA SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos adiante explanados.